Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VOLTADO PARA APLICAÇÃO DE MULTA – PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA.
1. O Enunciado n. 22 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dispõe:
“Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.”
2. Apesar de referido Enunciado estar relacionado aos procedimentos administrativos de infrações de trânsito é de se estender a tese aos demais processos administrativos, ainda mais em razão do que dispõe o art. 1o da Lei Distrital n. 2.834/2001. Nesse sentido o acórdão n. 1347443, Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal, julgado em 16/06/2021.
3. A pretensão da parte autora é a de obter a nulidade da penalidade que lhe foi imposta pela autarquia distrital, de multa no valor de R$ 4.800,00.
4. O procedimento foi aberto a partir da reclamação realizada pela consumidora em 20/07/2017 (ID 46339498 - Pág. 2). Seguiu-se então com a apresentação de defesa, aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 4.800,00 e interposição de recurso no dia 04/09/2018 (ID 46339500). No dia 28/09/2018 o processo foi encaminhado à Diretoria Geral para julgamento do recurso (ID46339500 - Pág. 14), somente voltando a ser movimentado em 26/01/2022, quando apresentado parecer pelo seu desprovimento (ID 46339500 - Pág. 26). Portanto, ficou paralisado e sem a prática de qualquer ato voltado para seu desfecho por 3 anos e 4 meses.
5. Nesse contexto reconheço a ocorrência da prescrição trienal intercorrente e, por consequência, a perda superveniente do direito à punição administrativa no caso em apreço. Em razão dessa solução jurídica, resta insubsistente a pena de multa aplicada.
6. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA, nos termos acima.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.